Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Processo : 0702498-90.2022.8.07.0000 O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 112293894 no Processo de origem de n. 0700052-63.2022.8.07.0017) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que agravante autorize a internação emergencial da agravada para tratamento da pancreatite aguda biliar, realização de CPRE e programação de videocolecistectomia, bem como os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 limitada a R$ 100.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. A agravante alega que o tratamento para pancreatite é realizado de forma clínica, não se caracterizando como procedimento de urgência. Defende que a negativa de cobertura assistencial está de acordo com contrato firmado entre as partes, visto que a agravada se encontra em período de cumprimento da carência para internação até 12.02.2022. Argumenta que o tratamento pleiteado pela beneficiária não está previsto no rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, de modo que não deve ser suportado pelo plano de saúde. Aduz que a agravada não demonstrou possuir condição de restituir os valores que serão pagos para internação de alto custo sem cobertura obrigatória. Assim, justifica a urgência recursal diante da irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, em análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A agravada, com 20 anos e segurada do plano de saúde da agravante com vigência desde 16.08.2021 (id. 32242566), compareceu, em 05.01.2022, ao Pronto Socorro de unidade hospitalar credenciada, e foi diagnosticada com pancreatite aguda de origem biliar, associado a coledocolitiase e colelitíase. Nesse quadro, o médico assistente prescreveu “internação urgente para tratamento de pancreatite aguda biliar, realização de CPRE e programação de videocolecistectomia” (id. 112297345 - Pág. 10, no processo originário). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Diversamente, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito à segurada. Apenas apresentou argumentos genéricos sobre a irreversibilidade da medida. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator